Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INCABÍVEL.
1. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.
3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos.
4. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.